Tribunal: STF
Processo: Rcl 18852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: PETIÇÃO INICIAL E AGRAVO REGIMENTAL SUBSCRITOS POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.